Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702005-30.2020.8.07.0018 RECORRENTE: G. B. N. D. A., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: IVONEIDE SILVA DO NASCIMENTO ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em que pese a manifestação do DISTRITO FEDERAL no ID 23400116, no qual afirma que persiste o interesse recursal, não há nos autos recurso constitucional interposto pelo ente distrital. Por outro lado, compulsando os autos, constata-se que não foi dada vista ao MPDFT acerca do despacho de ID 23385782. Dessa forma, cumpra-se integralmente o despacho de ID 23385782, intimando-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para que esclareça se desiste do recurso extraordinário interposto no ID 20619001, no prazo de 5 (cinco) dias, diante da manifestação de ID 23300801. Ressalte-se que, consoante o documento de ID 21541144, o DISTRITO FEDERAL assevera que a menor está matriculada no ensino público e já foi homologada a desistência do apelo constitucional interposto por G. B. N. A., consoante requerido no ID 23211655. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024